Tribunal: TJMT
Processo: 1007650-14.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALECIDO SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ESPOSA PENSIONISTA – ALEGADA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR À 05 (CINCO) ANOS QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ATOS PRATICADOS HÁ MAIS DE 27 ANOS – PENSÃO CONCEDIDA HÁ 12 ANOS – EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MODO ININTERRUPTO E CONTÍNUO – CONFIANÇA LEGÍTIMA DA ESTABILIZAÇÃO FUNCIONAL – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA POR INÉRCIA DO ESTADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSOS PROVIDOS.
Não há falar em prescrição para o Ministério Público ajuizar Ação Civil Pública para restabelecer a obrigatoriedade da observância do princípio constitucional do concurso público, contudo, embora seja pacífico o entendimento acerca da não aplicação dos institutos da prescrição e decadência em casos como o presente, outros princípios constitucionais devem ser observados e considerados, a saber, os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, bem como o postulado da dignidade da pessoa humana e a razoabilidade.
O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, essa Corte de Justiça, em diversas oportunidades já se manifestaram pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais, uma vez que, diante do longo lapso temporal entre a investidura no cargo público e o ajuizamento da ação civil pública, há necessidade de se privilegiar relações consolidadas no tempo, em fiel observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica (proteção da confiança) e dignidade da pessoa humana, em detrimento da postura omissa do Estado quanto à adoção de providências céleres no sentido de regularizar tais situações.
A declaração de invalidade dos atos que dizem respeito ao falecido servidor implicaria na extinção repentina do vínculo funcional e na abrupta interrupção do pagamento da pensão por morte à sua esposa, pessoa idosa que conta com 76 (setenta e seis) anos de idade, que terá grande dificuldade em continuar suprindo as suas necessidades básicas de subsistência, ante as enormes adversidades que encontrará para se inserir no mercado de trabalho e obter novas fontes de renda, o que gerará mudança abrupta em seu estilo de vida por situações criadas pela própria Administração Pública.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1007650-14.2019.8.11.0041
Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
Des(a). ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DELICE SOUZA MORBECK - CPF: 396.057.011-20 (APELANTE), DORIANE JUREMA PSENDZIUK CARVALHO - CPF: 696.244.700-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL SERVIDORES DO PL MT - CNPJ: 37.464.005/0001-85 (APELANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO DESL LUIZ CARLOS DA COSTA. (Participaram do Julgamento: Dr. Alexandre Elias Filho, Des Mario Roberto Kono de Oliveira, Des Luiz Carlos da Costa, Des Marcio Vidal e Desa Helena Maria Bezerra Ramos).

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FALECIDO SERVIDOR ESTABILIZADO PELO ART. 19 DO ADCT – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE ESTABILIDADE EXCEPCIONAL E DE EFETIVIDADE PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – ESPOSA PENSIONISTA – ALEGADA PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – TEMPO DE SERVIÇO INFERIOR À 05 (CINCO) ANOS QUANDO DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ATOS PRATICADOS HÁ MAIS DE 27 ANOS – PENSÃO CONCEDIDA HÁ 12 ANOS – EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MODO ININTERRUPTO E CONTÍNUO – CONFIANÇA LEGÍTIMA DA ESTABILIZAÇÃO FUNCIONAL – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO POSTULADO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA POR INÉRCIA DO ESTADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSOS PROVIDOS.

1.

Não há falar em prescrição para o Ministério Público ajuizar Ação Civil Pública para restabelecer a obrigatoriedade da observância do princípio constitucional do concurso público, contudo, embora seja pacífico o entendimento acerca da não aplicação dos institutos da prescrição e decadência em casos como o presente, outros princípios constitucionais devem ser observados e considerados, a saber, os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, bem como o postulado da dignidade da pessoa humana e a razoabilidade.

2.

O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, essa Corte de Justiça, em diversas oportunidades já se manifestaram pela possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais, uma vez que, diante do longo lapso temporal entre a investidura no cargo público e o ajuizamento da ação civil pública, há necessidade de se privilegiar relações consolidadas no tempo, em fiel observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica (proteção da confiança) e dignidade da pessoa humana, em detrimento da postura omissa do Estado quanto à adoção de providências céleres no sentido de regularizar tais situações.

3.

A declaração de invalidade dos atos que dizem respeito ao falecido servidor implicaria na extinção repentina do vínculo funcional e na abrupta interrupção do pagamento da pensão por morte à sua esposa, pessoa idosa que conta com 76 (setenta e seis) anos de idade, que terá grande dificuldade em continuar suprindo as suas necessidades básicas de subsistência, ante as enormes adversidades que encontrará para se inserir no mercado de trabalho e obter novas fontes de renda, o que gerará mudança abrupta em seu estilo de vida por situações criadas pela própria Administração Pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Têm-se em perspectiva recursos de apelações cíveis interpostos por
DELICE SOUZA MORBECK, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1007650-14.2019.8.11.0041, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos para
declarar a nulidade
dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concederam ao Sr.
Edipson Morbeck de Mattos
, já falecido, a estabilidade excepcional no serviço público (Ato no. 601/00) e; ainda, os atos administrativos subsequentes, em especial os que lhe concederam o enquadramento no cargo de “Procurador Legislativo” (Ato. 600/03) e aposentadoria (Ato no 173/2009) e, por consequência, a pensão por morte concedida à requerida
Delice Souza Morbeck

(Ato n.o 186/2015), condenando esta última ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais.

Em suas razões recursais, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO e o INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL alegam, preliminarmente, a ocorrência da prescrição para o ajuizamento da Ação Civil Pública e a decadência, tendo em vista a não observância do lapso temporal que abala a estabilidade das relações jurídicas, salientando que as normas federais de decadência e prescrição da Ação Popular se aplicam às Ações Civis Públicas.

Sustentam que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que os aposentados e os que preencheram os requisitos para a aposentadoria ficam afastados de qualquer decisão sobre a inconstitucionalidade da estabilidade especial e efetividade, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e ao da dignidade da pessoa humana.

Aduzem que a decisão combatida, ao desfazer ato administrativo praticado a mais de duas décadas, violou regras constitucionais e infraconstitucionais que versam sobre segurança jurídica, proteção da confiança, fato consumado e dignidade da pessoa humana pois irá retirar os proventos de pessoa idosa, sem qualificação para adentrar no mercado de trabalho.

No mesmo sentido, DELICE SOUZA MORBECK sustenta a ocorrência da decadência e da prescrição, bem como afirma que a sentença objurgada fere o princípio da segurança jurídica, de modo que não haveria que se cogitar em declaração de nulidade dos atos impugnados na demanda
, devendo ser mantida a pensionista vinculada ao RPPS para prezar pela estabilidade das situações criadas pela própria Administração, com observância efetiva ao Estado de Direito, sob pena de se deixar a pensionista em situação de miserabilidade.

Defende a legalidade da concessão da estabilidade excepcional com supedâneo no art. 19 do ADCT, uma vez que segundo a Corte Suprema, resta consolidada a situação jurídica de servidores aposentados que preencheram os requisitos para aposentadoria.

Realça que a decisão não deve prever a aplicação isolada do princípio da legalidade, pois deve haver a harmonização com os
princípios da dignidade da pessoa humana e segurança jurídica
, além do princípio da confiança legítima.

Salienta que a sentença deixou de observar o art. 277, do CPC, que dispõe que “
quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade
”, tendo em vista que o falecido executou plenamente o serviço público, sem qualquer mácula que pudesse sinalizar lesão à Administração Pública.

Com essas considerações, requerem o provimento dos recursos para que seja reformada a sentença combatida, com o fim de acolher as prejudiciais de mérito levantadas, ou, no mérito, julgar improcedente a demanda, mantendo incólume todos os atos relativos à vida funcional do servidor falecido e, por conseguinte, a pensão da apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 86033585).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, manifesta-se pelo desprovimento do apelo (id. 87319995).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA

(PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, têm-se em perspectiva recursos de apelações cíveis interpostos por
DELICE SOUZA MORBECK, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1007650-14.2019.8.11.0041, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos para
declarar a nulidade
dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concederam ao Sr.
Edipson Morbeck de Mattos
, já falecido, a estabilidade excepcional no serviço público (Ato no. 601/00) e; ainda, os atos administrativos subsequentes, em especial os que lhe concederam o enquadramento no cargo de “Procurador Legislativo” (Ato. 600/03) e aposentadoria (Ato no 173/2009) e, por consequência, a pensão por morte concedida à requerida
Delice Souza Morbeck

(Ato n.o 186/2015), condenando esta última ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais.

Preliminarmente, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO, o INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL e DELICE SOUZA MORBECK suscitam a prescrição da pretensão inicial e a decadência do direito, em razão do lapso temporal entre a publicação do Ato Administrativo que concedeu a estabilidade excepcional e a decisão judicial proferida pelo Juízo
a quo
, pois o ato reclamado entrou em rota de colisão com preceitos constitucionais.

De início, importante esclarecer que a pretensão do Ministério Público tem o escopo de desconstituir os atos administrativos (Atos n. 601/00, 600/03, 179/2009 e 186/2015), que concedeu estabilidade em cargo público de pessoa que não realizou concurso público quando da promulgação da Constituição Federal, nos termos do art. 19 da ADCT.

Assim, por supostamente se tratar de ato inconstitucional, ou seja, que afronta a Constituição Federal, os institutos da prescrição e decadência não se aplicam. Isso porque o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público, conforme previsto no art. 37, §2o da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DESNECESSIDADE. SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VINCULAÇÃO DE TABELIÃES A REGIME PREVIDENCIÁRIO PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS E PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS E VANTAGENS PAGAS PELOS COFRES PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE 1. A admissão de Recurso Extraordinário com base na existência de repercussão geral não impede o normal andamento das demandas em trâmite nesta Corte que versem sobre o mesmo tema. Precedentes: AgRg no REsp 1.508.085/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 19/6/2015, e AgRg no REsp 1.512.546/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/5/2015. 2.
Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. Precedentes: AgRg no REsp 1.502.071/GO, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24/3/2015, e REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014
. 3. A jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que a equiparação dos notários e registradores a servidores públicos somente ocorreu na vigência da redação original da Carta Política de 1988 (antes da EC 20/1998) e somente para fins de incidência da regra de aposentadoria compulsória, não havendo direito adquirido à manutenção em regime de previdência próprio dos servidores públicos. Precedentes: AgRg no AREsp 545.071/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.10.2014; AgRg no REsp 1.320.045/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13.6.2014; AgRg no RMS 31.693/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 26.10.2012; AgRg no AREsp 52.613/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28.8.2012; e RMS 28.650/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5.8.2010. 4. Agravo Interno não provido.”
(AgInt no AREsp 936.561/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017) – grifos nossos.

Dessa forma, não há falar em prescrição para o Ministério Público ajuizar Ação Civil Pública para restabelecer a obrigatoriedade da observância do princípio constitucional do concurso público.

Contudo, embora seja pacífico o entendimento acerca da não aplicação dos institutos da prescrição e decadência em casos como o presente, outros princípios constitucionais devem ser observados e considerados na hipótese, a saber, os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, bem como o postulado da dignidade da pessoa humana e a razoabilidade.

No mérito dos recursos de apelação, tanto a ALMT quanto a pensionista, esposa do servidor da Assembleia Legislativa, defendem a legalidade da concessão da estabilidade excepcional com supedâneo no art. 19 do ADCT, afirmando que ao anular o Ato Administrativo praticado há mais de 27 (vinte e sete) anos, a sentença acabou por incorrer em violação das regras constitucionais e infraconstitucionais, que versam sobre segurança jurídica, proteção da confiança, fato consumado, dignidade da pessoa humana e o princípio da confiança legítima.

O cerne da controvérsia, então, consiste em perquirir se o Ato Administrativo que concedeu estabilidade extraordinária e submeteu ao regime estatutário o referido servidor público, preencheu os requisitos do art. 19 da ADCT, que assim dispõe:

“Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há, pelo menos, cinco anos continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no serviço público.

§ 1o - O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.

§ 2o - O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste artigo, exceto se se tratar de servidor.

§ 3o - O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos termos da lei”.

Inicialmente, registre-se
que se verifica, na esfera pública, um expressivo número de servidores (federais, estaduais e municipais) que ingressaram no serviço público em período que antecedeu a promulgação da Constituição Federal, em 05/10/1988.

Os servidores que ingressaram no serviço público até
05/10/1983
, sem concurso público, mas que continuaram no exercício de suas funções até
05/10/1988
, são considerados estáveis. Esses servidores foram contemplados com a denominada
estabilidade anômala, extraordinária ou excepcional
, prevista no
art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
supratranscrito.

Sucede que os servidores que ingressaram no serviço público, sem concurso, no período compreendido entre
06/10/1983 e 05/10/1988

remanesceram desprovidos de regulamentação específica acerca de sua situação jurídica, inexistindo, por exemplo, dispositivo constitucional que estabeleça que esses servidores devam ser demitidos.

Nesse cenário de indefinição, muitos servidores admitidos no aludido período, que não foram abarcados pela estabilidade excepcional, ocuparam e ainda ocupam cargos previstos nas estruturas dos órgãos públicos, bem como exerceram e continuam exercendo suas atribuições como servidores de carreira, recebendo o tratamento correspondente, dando suporte técnico e contínuo aos órgãos da Administração Pública Direta e Indireta.

E, mesmo após longos anos de serviço público efetivamente prestado, tem-se observado que esses servidores podem vir a enfrentar processo administrativo ou judicial que culmine na extinção
repentina
do seu vínculo funcional ou podem enfrentar obstáculos para obtenção da aposentadoria, não se vislumbrando a adoção de uma solução equânime por parte das autoridades públicas no enfrentamento da questão.

Oportuno consignar, ademais, que a regra do prazo quinquenal para aferir se determinado servidor faz jus ou não a uma estabilidade
sui generis
– para além de não possuir qualquer razão lógico-jurídica – vulnera, em última análise, o
princípio da

isonomia
.

Ora, a diferença de apenas um dia no ingresso do serviço público tem o condão de obstar a concessão da estabilidade ao servidor, lançando-o em um contexto de incertezas quanto à continuidade do seu vínculo funcional e, inclusive, quanto à obtenção de sua aposentadoria.

Pois bem.

No caso em comento, verifica-se que o falecido servidor obteve a referida estabilidade extraordinária nos termos do art. 19 da ADCT. Contudo, a declaração de sua estabilidade de forma excepcional não obedeceu aos requisitos do art. 19 da ADCT, afrontando, consequentemente, o art. 37, § 2o, ambos da Constituição Federal, pois, na sua ficha funcional há a informação de que fora colocado à disposição da Assembleia Legislativa com ônus pela Companhia Habitacional Popular do Estado de Mato Grosso (COHAB/MT), quando foi nomeado para o cargo de Chefe de Gabinete da Liderança do PDS entre
01/04/1981 e 07/01/1982.

Após,
o servidor retornou à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso somente em
20/05/1991

(Ato no 510/91), para o exercício do cargo em comissão de Técnico em Ciências Jurídicas e Sociais.

Pelo Ato n. 027/92 de 27/02/1992, foi enquadrado no cargo de carreira de Técnico em Ciências jurídicas Sociais, Referências 28, isto é, foi colocado em quadro permanente de servidores da AL/MT, passando diretamente do regime celetista para cargo público de carreira.

Extrai-se que em 01/12/1992, pela OS/SRH/197/92, o falecido foi enquadrado na referência 30, do cargo de Técnico em Ciências Jurídicas Social de nível superior e lotado, em 08/06/1993 pela OS/MD/050/93, na Consultoria Técnica Jurídica da Mesa – Procuradoria-Geral.

Posteriormente em 16/08/1995, foi integrado ao quadro suplementar da ALMT sob regime estatutário, tendo obtido, em 19/11/1996 (PORT ISG/189/96), a
averbação

por tempo de serviço prestado nos seguintes órgãos:
Secretaria de Infraestrutura

nos períodos de 01/06/75 à 31/12/75 e 21/05/87;
Ministério da Guerra

de 20/01/88 à 22/11/88;
Companhia Habitacional Popular do Estado de Mato Grosso (COHAB/MT)

nos períodos de 01/07/77 à 25/07/80 e 01/01/82 a 08/01/86.

Por meio do Processo n. 428/96 e pela publicação da Port. N. 075/97, foi enquadrado na referência 32, Nível 11 do cargo de Técnico de Apoio Legislativo e, em sequência, obteve, mais uma vez, a concessão de averbação por tempo de serviço na
Prefeitura Municipal de Cuiabá

no período de 02/07/1965 a 31/03/1969;
Sociedade Rádio Educadora de Mato Grosso

de 13/03/62 à 01/07/65,
Rádio a Voz D’este

nos períodos de 01/04/69 à 30/04/70 e 01/09/74 à 16/05/75 e
Rádio Difusora Bom Jesus

de 01/09/71 a 05/05/72.

Ato contínuo, o ex-servidor,
em 31/10/2000 (Ato n. 601/00),

fora considerado estável no serviço público, nos termos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, conforme consta do processo no 297/00 de 19/10/00

e depois disso, enquadrado no cargo de carreira de Técnico de Apoio Legislativo, referência 38, Nível III (Ato no 243/00) e reenquadrado no cargo de Procurador Legislativo, em sua respectiva 2a categoria (Ato no 1.174/01)

Logo após, foi concedida averbação por tempo de serviço prestado à Câmara Municipal de Cuiabá, no período de 14/05/89 a 02/01/91 (Portaria no 375/01), bem como verificada promoção no cargo de Procurador Legislativo, la Categoria (Ato no 1600/02) e posterior enquadramento no cargo de Procurador Legislativo (Ato no 600/03).

Pelo Ato n. 173/2009 o ex-servidor foi aposentado compulsoriamente no cargo de carreira Procurador legislativo, 1a Categoria e, em decorrência de seu falecimento, o benefício de pensão por morte foi concedido em favor da Senhora DELlCE SOUZA MORBECK, viúva do
"de cujus".

Assim, em resumo, é possível constatar que apesar de ter sido colocado à disposição da Assembleia Legislativa e exercido o cargo de Chefe de Gabinete da Liderança do PDS entre
01/04/1981 e 07/01/1982,
retornou, efetivamente, ao serviço público em 1991 no cargo de Técnico de Ciências Jurídicas e Sociais, isto é, regressou à Casa das Leis dois anos após a promulgação da Constituição Federal, o que comprova a ausência do exercício de 5 (cinco) anos no respectivo órgão na data de 05/10/1988.

Sobre o tema,
não se desconhece que a jurisprudência se posiciona no sentido de serem
nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, não se cogitando, em regra, a concessão de estabilidade ao agente contratado temporariamente ou sem concurso público, na forma do artigo 37, inciso II, do texto constitucional.

Não obstante, nota-se que o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e, inclusive, essa Corte de Justiça, em diversas oportunidades, também já se manifestaram pela
possibilidade de mitigação dos efeitos de atos inconstitucionais por razões de segurança jurídica
.

A título exemplificativo, cita-se o
RMS 25.652/PB
, julgado no âmbito do STJ, donde se infere a seguinte conclusão:

“6. Os atos que efetivaram os ora recorrentes no serviço público da Assembleia Legislativa da Paraíba, sem a prévia aprovação em concurso público e após a vigência da norma prevista no art. 37, II da Constituição Federal, é induvidosamente ilegal, no entanto,
o transcurso de quase vinte anos tornou a situação irreversível, convalidando os seus efeitos, em apreço ao postulado da segurança jurídica
, máxime se considerando, como neste caso, que alguns dos nomeados até já se aposentaram (4), tendo sido os atos respectivos aprovados pela Corte de Contas Paraibana.

7.
A singularidade deste caso o extrema de quaisquer outros e impõe a prevalência do princípio da segurança jurídica na ponderação dos valores em questão (legalidade vs segurança), não se podendo fechar os olhos à realidade e aplicar a norma jurídica como se incidisse em ambiente de absoluta abstratividade
.”

Igualmente, da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, colhe-se o
MS 75.172/2011
,
MS

84.949/2008
,
MS 0051936-33.2013.8.11.0000
e
MS 0136992-68.2012.8.11.0000
nos quais, ao se examinar a condição do
vínculo funcional de servidores do Poder Judiciário
, foi
reconhecida a impossibilidade de rescisão da relação de trabalho já consolidada pelo transcurso de largo lapso temporal
, a despeito do não preenchimento dos requisitos delineados no art. 19 do ADCT.

Reproduz-se, a propósito, a ementa exarada no
Mandado de Segurança no 0136992-68.2012.8.11.0000
,
julgado pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de relatoria do i. Des.
Rui Ramos Ribeiro
, em que foi mantida a estabilização excepcional conferida a servidoras desta Corte em estrita observância aos
princípios da segurança jurídica
e da
dignidade da pessoa humana
,
verbis
:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL –
SERVIDOR PÚBLICO – SERVIÇOS PRESTADOS POR MAIS DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS – REGIME ESTATUTÁRIO – RESCISÃO DO VÍNCULO LABORAL POR ATO UNILATERAL DO PODER JUDICIÁRIO
– 1. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEIÇÃO – ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE ACOIMADA DE COATORA – 2. DECADÊNCIA – ARTIGO 54 DA LEI N. 9.784/99 – INAPLICABILIDADE – 3. MÉRITO –
PRETENDIDA A DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NOS ARTS. 19 DO ADCT E. 41 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, TAMPOUCO DO ART. 280 DA LC/MT N. 04/90 – IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE RESCISÃO DA RELAÇÃO DE TRABALHO JÁ CONSOLIDADA –

ESTABILIZAÇÃO LABORAL EM DECORRÊNCIA DA PREPONDERÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O DA BOA-FÉ

– CONVALIDAÇÃO DO VÍNCULO TRABALHISTA POR INÉRCIA DO ESTADO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO NO CARGO – REINTEGRAÇÃO DETERMINADA
– SEGURANÇA CONCEDIDA.

(...)

3.
Não há tecnicamente como reconhecer a estabilidade ao servidor que não se enquadra nas hipóteses dos arts. 19 do ADCT e 41 da Carta Política do Brasil, tampouco nas disposições do art. 280 da LE/MT n. 04/90. Contudo, se a Administração Pública permaneceu inerte por longo período, não pode rescindir o contrato de forma unilateral, porquanto inarredável a estabilização laboral em decorrência da preponderância dos princípios da dignidade humana, segurança jurídica e boa-fé, convalidando-se, pois, o vínculo trabalhista por inércia do Estado, devendo o impetrante ser reintegrado no cargo que ocupava, com direito ao recebimento dos subsídios relativamente às prestações que se venceram a contar da data do ajuizamento da inicial.

(
Precedentes: TJMT: MS ́s 75.172/2011 e 84.949/2008; STJ: RMS 25.652/PB
).

(N.U 0136992-68.2012.8.11.0000, Des. Rui Ramos Ribeiro, Tribunal Pleno, Julgado em 23/05/2013, DJE 12/07/2013) (g. n.)

Ressalte-se que, contra o referido acórdão, o

Ministério Público interpôs
Recurso Extraordinário
(RE n. 1.165.280/MT)
, que foi
recentemente
julgado no âmbito do STF, sob a relatoria do Ministro
Gilmar Mendes
, de cuja decisão monocrática se extraem os seguintes fundamentos:

“(...) A análise dessas circunstâncias concretas revela a seguinte conclusão:
as servidoras tiveram seu regime alterado (do celetista para o estatutário), por força de lei, no ano de 1990, e permaneceram cerca de 20 anos exercendo os cargos de boa-fé sem qualquer questionamento por parte do Poder Público.

Nesse caso, entendo que o transcurso do tempo determina que a declaração de nulidade dos atos seja mitigada. Há que se considerar, ainda, a idade dessas servidoras afetados pelo ato impugnado e as dificuldades para se reinserirem no mercado de trabalho e encontrarem novas formas de sustento de suas famílias.

Assim, considerando o decurso de mais de 30 anos entre a investidura dos impetrantes e a presente data, é imperioso que a solução seja guiada pelos princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana.”

(STF - RE:
1.165.280/MT,
0136992-68.2012.8.11.0000, Relator: Gilmar Mendes, Data de Julgamento: 23/02/2021) (g. n.)

A meu sentir
,
o raciocínio jurídico levado a efeito pelo Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nos julgados em relação aos servidores do Poder Judiciário – já ratificado, inclusive, pelo Supremo Tribunal Federal –, aplica-se,
igualmente
, ao presente caso.

Com efeito, de rigor sejam observadas as peculiaridades que singularizam cada hipótese para valorar a situação jurídica do servidor, sob pena de violação a postulados de índole constitucional, máxime quando se tem em perspectiva hipótese de estabilização excepcional.

No presente caso, o servidor falecido
Edipson Morbeck de Mattos,
como já exposto alhures, fora considerado estável no serviço público através do processo n. 297/00 de 19/10/00
,
isto é,

há aproximadamente
21 anos
e, após, fora enquadrado no cargo de carreira de Técnico de Apoio Legislativo e reenquadrado no cargo de Procurador Legislativo, em sua respectiva 2a categoria.

Posteriormente, foi concedida ao servidor a averbação por tempo de serviço prestado à Câmara Municipal de Cuiabá, no período de 14/05/89 a 02/01/91 (Portaria no 375/01), bem como verificada promoção no cargo de Procurador Legislativo, la Categoria (Ato no 1600/02) e posterior enquadramento no cargo de Procurador Legislativo (Ato no 600/03).

Pelo Ato n. 173/2009, ou seja,
há 12 anos
, o ex-servidor foi aposentado compulsoriamente no cargo de carreira Procurador legislativo, 1a Categoria e, em decorrência de seu falecimento, o benefício de pensão por morte foi concedido em favor da Senhora
Delice Souza Morbeck
, viúva do
"de cujus".

A ação civil pública em que se impugna os atos administrativos supramencionados foi ajuizada somente em
fevereiro de 2016
(ou seja,
28 anos após o ingresso do apelante no serviço público
!) e, em
janeiro de 2021,
sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão do Ministério Público para declarar nulos os atos que se refiram ao servidor falecido e a viúva
Delice Souza Morbeck
, e determinar a interrupção do pagamento da pensão por morte concedida à ela.

Diante dessa contextualização fática processual é que se evidencia a necessidade de se privilegiar relações consolidadas no tempo, em fiel observância aos princípios constitucionais da segurança jurídica (proteção da confiança) e dignidade da pessoa humana, em detrimento da postura omissa do Estado quanto à adoção de providências céleres no sentido de regularizar tais situações.

A respeito do
princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança
, oportuno reproduzir a doutrina de
Joaquim José Gomes Canotilho
,
in verbis
:

“Em geral,
considera-se que a segurança jurídica está conexionada com elementos objetivos da ordem jurídica – garantia de estabilidade jurídica, segurança de orientação e realização do direito – enquanto a proteção da confiança se prende mais com as componentes subjectivas da segurança, designadamente a calculabilidade e previsibilidade dos indivíduos em relação aos efeitos jurídicos dos actos dos poderes públicos
.
A segurança e a proteção da confiança exigem, no fundo: (1) fiabilidade, clareza, racionalidade e transparência dos actos do poder; (2) de forma que em relação a eles o cidadão veja garantida a segurança nas suas disposições pessoais e nos efeitos jurídicos dos seus próprios actos.

Deduz-se já que os postulados da segurança jurídica e da proteção da confiança são exigíveis perante ‘qualquer acto’ de ‘qualquer poder’ – legislativo, executivo e judicial.”
Direito Constitucional e Teoria da Constituição, 1998, p. 250, Almedina. (g. n.)

É dizer, os princípios da proteção da confiança e da segurança jurídica, bem como o postulado da dignidade da pessoa humana e a razoabilidade são vetores que devem ser observados pela Administração e pelo Poder Judiciário
para se mensurar o acerto ou desacerto de uma solução jurídica no caso concreto.

Como a ordem jurídica vigente está marcada pela força normativa das regras e princípios emergentes da Constituição Federal, todos vocacionados a garantir a prevalência da
dignidade da pessoa humana
, os operadores do Direito devem adotar uma postura que concretize as finalidades constitucionais, tendo em perspectiva que no centro do ordenamento jurídico está a pessoa, e não as instituições.

Para além disso, importa consignar que, a partir das alterações promovidas pela Lei n. 13.655/2018 à Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), o
consequencialismo
jurídico é realidade que se faz presente no Direito Público brasileiro, consoante se infere do art. 21 e seu parágrafo único,
verbis
:

Art. 21.
A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato,
contrato, ajuste, processo ou norma administrativa
deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo
deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais,

não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos
.

Vê-se, pois, que a norma exige que sejam expressamente indicadas as consequências mais importantes decorrentes da invalidação de ato nas esferas administrativa ou judicial, seja em termos econômicos, político-administrativos e/ou sociais. Além disso, o julgador não poderá invalidar o ato, negócio ou norma administrativa quando, disso, decorrerem estados jurídicos ou administrativos inconstitucionais e/ou inexequíveis.

No presente caso, a declaração de invalidade dos atos que dizem respeito ao falecido servidor implicaria na
extinção repentina do vínculo funcional e na abrupta interrupção do pagamento da pensão por morte à
Delice Souza Morbeck
, pessoa idosa que conta com
76 (setenta e seis) anos de idade
, que terá grande dificuldade em continuar suprindo as suas necessidades básicas de subsistência, ante as enormes adversidades que encontrará para se inserir no mercado de trabalho e obter novas fontes de renda, o que gerará mudança abrupta em seu estilo de vida por situações criadas pela própria Administração Pública.

Destarte, em que pese a forma que se deu o ingresso do falecido servidor no serviço público, é certo que ele adquiriu, no decorrer da longa relação de trabalho, a legítima confiança na estabilização de seu vínculo funcional, uma vez que a inércia do ente estatal por extenso lapso temporal revelou aquiescência com a permanência dele no serviço público, incutindo-lhe a segurança inerente à condição de servidor público, inclusive no cargo que ocupava no momento de sua aposentadoria.

Deduz-se, pois, que,
in casu
, a prolongada omissão da Administração fez com que o falecido servidor permanecesse vinculado ao serviço público,
exercendo suas funções de modo ininterrupto e contínuo
, e introduziu nele a
confiança legítima da estabilização funcional
que, de fato, não deve ser desconsiderada de forma abrupta e repentina pela via judicial.

Observa-se, ainda, que não restou provada a má-fé do servidor, sendo que os elementos probatórios reunidos nos autos não cuidaram de apontar nenhuma ilegalidade a ele atribuída. De fato, não se verifica a ingerência do ex-servidor na edição dos atos impugnados, que emanaram da Mesa Diretora do Poder Legislativo, com embasamento em leis, resoluções e decretos legislativos pertinentes.

Assim,
a despeito da inexatidão do Ato n. 601/00 – que concedeu a estabilidade anômala ao servidor à míngua do pressuposto objetivo descrito no art. 19 do ADCT –, tem-se que
o decurso de extenso lapso temporal e a duradora relação de trabalho, aliados à inevitável expectativa de estabilidade e segurança jurídica e à boa-fé do servidor, convalidou o vínculo de
Edipson Morbeck de Mattos
com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e sua atual situação funcional.

Ademais,
data máxima venia
, não há falar em prejuízo aos cofres públicos caso mantido a apelante como pensionista no quadro da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, visto que os serviços foram devidamente prestados e as funções desempenhadas e, além disso, a apelante já faz parte de cálculos atuariais e, portanto, os direitos e vantagens respectivos já estão absorvidos pela estimativa financeira e atuarial no âmbito do regime próprio do servidor público estadual de Mato Grosso.

Aliás, a única prejudicada no caso em exame é a pensionista
Delice Souza Morbeck
que, a despeito de estar contribuindo para o RPPS há mais de 27 (vinte e sete) anos, juntamente de seu falecido marido, migraria para o RGPS, o que acarretaria abruptas e irreversíveis mudanças em seu estilo de vida, por ser pessoa idosa (76 anos de idade), de modo que enfrentaria inúmeras dificuldades para se inserir no mercado de trabalho.

Portanto, diante do conjunto probatório reunido nos autos e das particularidades do caso, bem como em irrestrita vassalagem aos princípios da
segurança jurídica
, da
dignidade da pessoa humana
e da
isonomia
, forçoso promover a convalidação dos atos impugnados e, por conseguinte, reconhecer o direito da apelante na manutenção da pensão por morte à ela concedida
,
impondo-se a reforma da sentença.

Com essas considerações,
dou provimento aos recursos interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Delice Souza Morbeck
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados (
Ato n. 601/00, Ato. 600/03, Ato n. 173/2009 e Ato n.186/2015
), mantendo a pensão por morte concedida à apelante
Delice Souza Morbeck
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 05 DE OUTUBRO DE 2021
:

APÓS O RELATOR DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ASSEMBLÉIA DO ESTADO DE MATO GROSSO, PEDIU VISTA O DES. LUIZ CARLOS DA COSTA - 2o VOGAL, O 1o VOGAL ACOMPANHA O RELATOR.

SESSÃO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

Em seu bem-lançado voto, conclui o eminente relator, Desembargador Alexandre Elias Filho, no sentido de rejeitar as preliminares de decadência e prescrição e, no mérito, dar
provimento aos recursos interpostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Delice Souza Morbeck, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados (Ato n. 601/00, Ato. 600/03, Ato n. 173/2009 e Ato n. 186/2015), mantendo a pensão por morte concedida à apelante Delice Souza Morbeck
.

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante inconstitucionalidade, declarar a nulidade dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concederam ao Sr. Edipson Morbeck de Mattos, já falecido, a estabilidade excepcional indevida no serviço público (Ato no. 601/00) e; ainda, os atos administrativos subsequentes, em especial o lhe concedeu o enquadramento no cargo de “Procurador Legislativo” (Ato. 600/03) e aposentadoria (Ato no 173/2009) e; por consequência, a pensão por morte concedida à requerida Delice Souza Morbeck (Ato n.o 186/2015).

Condeno a requerida Delice Souza Morbeck, ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa de Mato Grosso e o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso – ISSSPL/MT, uma vez que são isentos.

No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou vencido.

Transitada em julgado a sentença, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso e o Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo de Mato Grosso – ISSSPL/MT, deverão ser intimados, na pessoa de seus representantes legais para, no prazo de 15 (quinze) dias, interrompam o pagamento da pensão por morte à requerida Delice Souza Morbeck, proveniente e decorrente dos atos declarados nulos, sob pena de incidirem, pessoalmente, em multa diária, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Comprovado o cumprimento da determinação acima, procedam-se as anotações necessárias e arquivem-se os autos.

Decorrido o prazo supra sem qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao representante do Ministério Público.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2021. [...]. (Id. 86033574 – fls. 10).

Quanto às questões preliminares de decadência e prescrição, acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator no sentido de rejeitá-las.

Delice Souza Morbeck
é beneficiária de pensão, deferida em 22 de maio de 2015 (Ato da Mesa Diretora no 186/2015, Id. 86034080 – fls. 27), decorrente do falecimento de seu cônjuge
Edipson Morbeck Mattos
ocorrido na data de 28 de março de 2015, o qual foi declarado estável no serviço público por ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em 31 de outubro de 2000 (Id. 86033568 – fls. 17).

Edipson Morbeck Mattos
foi nomeado em 1o de abril de 1981, com efeitos retroativos a 16 de março de 1981, para exercer cargo comissionado de Chefe de Gabinete da Liderança do PDS na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, e restou exonerado na data de 7 de janeiro de 1982, ou seja, permaneceu quase dez (10) meses naquele cargo (ficha funcional, Id. 86033568 – fls. 9).

Em 20 de maio de 1991, foi nomeado para exercer cargo comissionado de Técnico em Ciências Jurídicas e Sociais na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. A partir de 1o de abril de 1994, passou a ocupar o cargo comissionado de Procurador Adjunto, no qual permaneceu até a declaração de estabilidade extraordinária por ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso em 31 de outubro de 2000 (ficha funcional, Id. 86033568 – fls. 9/11).

É este o teor do Ato da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso no 601, de 31 de outubro de 2000:

[...] A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, [...], resolve:

Conceder ao servidor Edipson Morbeck de Mattos estabilidade no serviço público, nos termos do artigo 19 do Ato da Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, conforme consta do Processo no 0297/00 de 19.10.00.

Registrado, publicado, cumpra-se.

Sala das reuniões, em Cuiabá, 31 de outubro de 2000.

Dep. Riva – Presidente

Dep. Humberto Bosaipo – 1o Secretário

Dep. Jair Mariano – 2o Secretário [...]. (Id. 86033568 – fls. 17).

É de se registrar que, Edipson Morbeck Mattos tinha ciência e consciência de que, não contava com cinco (5) anos de serviço continuado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tanto que requereu a averbação do tempo de serviço prestado na Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso (1o de junho de 1975 a 31 de dezembro de 1975 e 21 de maio de 1987 a 31 de agosto de 1988), no Ministério da Guerra (20 de janeiro de 1958 a 22 de novembro de 1958), bem como na Companhia Habitacional Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT (1o de julho de 1977 a 25 de julho de 1980 e 1o de janeiro de 1982 a 8 de janeiro de 1986), conforme requerimentos administrativos protocolados em 1o de abril de 1996 e 19 de novembro de 1997 (Id. 86033569 – fls. 20 e 27).

Além de não contar com cinco (5) anos de serviço continuado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso até a data da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988, constata-se que
o vínculo de Edipson Morbeck Mattos com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso havia cessado em 7 de janeiro de 1982
quando da exoneração do cargo comissionado de Chefe de Gabinete da Liderança do PDS na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Aliás, a averbação do tempo de serviço prestado na Secretaria de Estado de Infraestrutura de Mato Grosso e na Companhia Habitacional Popular do Estado de Mato Grosso – COHAB/MT
prova justamente que Edipson Morbeck Mattos

não tinha vínculo com a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso entre fevereiro de 1982 a agosto de 1988
.

De fato, Edipson Morbeck Mattos somente retornou à Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso após a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ou seja, quando nomeado para exercer cargo comissionado de Técnico em Ciências Jurídicas e Sociais na data de
20 de maio de 1991
.

Portanto, constata-se que houve declaração de estabilidade extraordinária de servidor ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração.

Ainda que a nomeação tivesse ocorrida antes de 5 de outubro de 1988, o fato de se tratar de
servidor ocupante de cargo em comissão, desautorizava a declaração de estabilidade extraordinária deste, ante a vedação prevista no artigo 19, § 2o, primeira parte, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT: “
O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do ‘caput’ deste artigo, exceto se se tratar de servidor.
”.

[...] Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não alcança o servidor público ocupante de cargo em comissão. Nesse sentido, o RE 181.727-AgR, Rel. Min. Eros Grau, Primeira Turma, DJ 9/12/2005. [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 765347/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2014).

[...] A conclusão do Tribunal
a quo
sobre a impossibilidade de a parte ora agravante beneficiar-se da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT/88, devido à circunstância de tratar-se de ocupante de cargo comissionado de livre provimento e exoneração, legitima-se na observância de restrição textual prevista no parágrafo segundo da referida norma transitória. Nesse sentido: RE 181.727-AgR, rel. min. Eros Grau, DJ 09.12.2005; MS 21.680, rel. min. Sepúlveda Pertence, DJ 23.09.94. [...]. (STF, decisão monocrática, AI 654080/RJ, relator Ministro Joaquim Barbosa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 17 de maio de 2011).

Ademais, a declaração de estabilidade extraordinária de Edipson Morbeck Mattos que ingressou no serviço público, sem prévia aprovação em concurso público, após o dia 5 de outubro de 1988, violou o disposto no artigo 37, II, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; [...].

O

Supremo Tribunal Federal tem mantido as decisões deste Tribunal
que anularam atos de declaração de estabilidade extraordinária de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, os quais estavam em dissonância com o artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, inclusive a afastar a
aplicação do princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana para manutenção da situação fática do servidor e dos beneficiários:

[...] Este Supremo Tribunal assentou que a estabilidade excepcional no serviço público, prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, somente se aplica a quem estava no serviço público sem concurso antes de 5.10.1983 e não autoriza interpretação extensiva, nem mesmo quando prevista em normas infraconstitucionais.

[...]

O acórdão recorrido harmoniza-se com essa jurisprudência. [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 1349734/MT, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em
9 de novembro de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
12 de novembro de 2021
).

[...] Com efeito, diante dos trechos acima transcritos, é certo que
o Tribunal de origem não se distanciou da orientação deste Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de se reconhecer a nulidade das contratações realizadas pela Administração Pública sem a observância das regras do concurso público, previstas pelo art. 37, inc. II, da Constituição Federal
, exceto aquelas autorizadas pelo próprio texto constitucional.

Nessa toada, também
não há falar em prescrição e decadência, com o intuito de se preservar os princípios da boa-fé, segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, tendo em vista a inaplicabilidade desses institutos em situações flagrantemente inconstitucionais
.

Ademais, à vista da exaustiva análise dos fatos e provas dos autos, consignou-se no acórdão recorrido que a servidora não cumpriu os requisitos necessários para adquirir a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT, tendo constado, inclusive, que a averbação de tempo perante a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso foi solicitada apresentando-se documentos tidos como falsificados. [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 1349711/MT, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em
28 de outubro de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
3 de novembro de 2021
). [sem negrito no original]

[...]
O recurso extraordinário não merece provimento
.
Isso porque

o Tribunal de origem assentou que o servidor efetivado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso não possui direito à estabilidade, por não preencher os requisitos estabelecidos no art. 19 do ADCT
. [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 1332169/MT, relator Ministro Roberto Barroso, julgamento em
10 de agosto de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
19 de agosto de 2021
). [sem negrito no original]

[...] Quanto ao tema, observo que
esta Corte possui entendimento consolidado no sentido do não reconhecimento da estabilidade ao servidor que fora investido no serviço público sem a observância da exigência de prévia aprovação em concurso público e que não é beneficiário da hipótese de exceção contida no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitória da Carta de 1988
.

[...]

Sendo assim, verifica-se que
o entendimento adotado pelo acórdão recorrido não destoa da jurisprudência sedimentada desta Corte
.

No que se refere à argumentação exposta acerca da prescrição e da decadência, no sentido de se
preservar os princípios da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, observa-se que o Tribunal
a quo
asseverou que ‘os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da República’
(eDOC 9, p. 206),
o que também não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal
. [...]. (STF, decisão monocrática, ARE 1325453/MT, relator Ministro Edson Fachin, julgamento em
30 de junho de 2021
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
1o de julho de 2021
). [sem negrito no original]

Quanto à pensão em favor de
Delice Souza Morbeck, a perda da condição de beneficiária é decorrência lógica da nulidade do ato de declaração de estabilidade extraordinária do instituidor do benefício.

Ainda que fosse admitida a estabilidade extraordinária do instituidor do benefício
, o Regime Próprio de Previdência Social se aplica somente aos servidores efetivos, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] Conforme consta do art. 40,
caput
, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.

O § 13 do art. 40 da Carta Maior, por seu turno, determina que os ocupantes de cargo em comissão, de cargo temporário ou de emprego público estão vinculados ao regime geral de previdência social (RGPS).

Portanto, a Constituição Federal é clara ao estabelecer que a participação no regime próprio de previdência estadual é prerrogativa dos agentes públicos que, após aprovação em concurso público e nomeação para o cargo, ostentam o atributo da efetividade.
Por tal razão, não estão incluídos no regime previsto no
caput
art. 40 da Constituição Federal as pessoas contempladas pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, visto que, embora, por expressa determinação constitucional, detenham estabilidade, não possuem a necessária efetividade
. [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Tribunal Pleno, ADI 5111/RR, Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

Por outro lado, nada obsta que
Delice Souza Morbeck requeira benefício previdenciário regido pela Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, visto que a exclusão do instituidor do benefício do Regime Próprio de Previdência Social não impede a averbação do tempo de contribuição deste no Regime Geral de Previdência Social.

[...] A aposentadoria não é um produto que o servidor adquire com contribuições. Mesmo o trabalhador comum, vinculado ao RGPS, que venha a ser demitido, às vésperas de cumprir os requisitos, não tem direito à aposentadoria. Da mesma forma, o servidor não tem direito a nada mais,
a não ser o tempo de contribuição
, no caso de exoneração, a pedido ou por demissão. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 59972/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 1o de julho de 2020). [sem negrito no original]

Por fim, a
imposição de multa cominatória ao Poder Público, no frigir dos ovos, acaba por prejudicar, tão somente, a coletividade; o agente público ou político jaz ileso, sem responder, pessoalmente, pelas consequências do descumprimento de ordem judicial;

livre, leve e solto para continuar a desafiá-la. Logo, exige-se a busca de meio bastante para assegurar a efetividade da prestação, sem onerar, ainda mais, o depauperado erário.

Ademais, a Lei no 1.079, de 10 de abril de 1950, que define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento, dispõe:

[...] DOS CRIMES CONTRA O CUMPRIMENTO DAS DECISÕES JUDICIÁRIAS;

Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias:

1 -
impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário;

2 - Recusar o cumprimento das decisões do Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo
;

3 - deixar de atender a requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral;

4 - Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária.

[...]

Art. 74. Constituem crimes de responsabilidade dos governadores dos Estados ou dos seus Secretários, quando por eles praticados, os atos definidos como crimes nesta lei. [...]. [sem negrito no original]

É certo que as condutas capituladas como crimes de responsabilidade traduzem-se em atos de improbidade administrativa: “
Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições
” (Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, artigo 11).

Decidiu o Supremo Tribunal Federal:

[...]
A multa de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia, imposta ao Poder Público deve ser afastada, uma vez que pode gerar maior prejuízo à coletividade
. [...]. (STF, Tribunal Pleno, SL 764/AM AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que, salvo o sempre devido respeito, voto no sentido de:

i
)

dar provimento, em parte, ao recurso da
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e do Instituto de Seguridade Social dos Servidores do Poder Legislativo
tão somente para excluir a multa cominatória; e

ii
)

negar provimento ao recurso de
Delice Souza Morbeck.

É como voto.

EM 15 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2o VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 09 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
DELICE SOUZA MORBECK, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos para
declarar a nulidade
dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concederam ao Sr.
Edipson Morbeck de Mattos
, já falecido, a estabilidade excepcional no serviço público (Ato no. 601/00) e; ainda, os atos administrativos subsequentes, em especial os que lhe concederam o enquadramento no cargo de “Procurador Legislativo” (Ato. 600/03) e aposentadoria (Ato no 173/2009) e, por consequência, a pensão por morte concedida à requerida
Delice Souza Morbeck

(Ato n.o 186/2015), condenando esta última ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais
.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência foram rejeitadas à unanimidade.

No mérito, observa-se que, o eminente Relator,
o Juiz Convocado Dr. Alexandre Elias Filho

deu provimento aos recursos interpostos
pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Delice Souza Morbeck
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados (
Ato n. 601/00, Ato. 600/03, Ato n. 173/2009 e Ato n.186/2015
), mantendo a pensão por morte concedida à apelante
Delice Souza Morbeck
.

Em seu voto consignou a necessidade de aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da isonomia,
ressaltando que
a declaração de invalidade dos atos que dizem respeito ao falecido servidor implicaria na
extinção repentina do vínculo funcional e na abrupta interrupção do pagamento da pensão por morte à
Delice Souza Morbeck
, pessoa idosa que conta com
76 (setenta e seis) anos de idade
, que terá grande dificuldade em continuar suprindo as suas necessidades básicas de subsistência, ante as enormes adversidades que encontrará para se inserir no mercado de trabalho e obter novas fontes de renda, o que gerará mudança abrupta em seu estilo de vida por situações criadas pela própria Administração Pública.

O 2o Vogal, o Exmo. Sr. Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
o acompanhou.

Por sua vez, o 1o Vogal, o
Exmo. Sr. Des.
Luiz Carlos da Costa

deu provimento em parte, ao recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tão somente para excluir a multa cominatória e, negou provimento ao recurso de Delice Souza Morbeck.

Em seu voto consignou que,
a ilegalidade do benefício da pensão por morte da Apelante Delice Souza Morbeck, porquanto o servidor falecido Edipson Morbeck Mattos não teria preenchia os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, qual seja, cinco (5) anos de serviço continuado até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988
.

Ressaltou também, ser incabível a aplicação do princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, sob o fundamento de que,
ainda que se se tratasse de servidor declarado estável, este teria direito tão somente de permanecer no serviço público, sem a incorporação da carreira.

Por fim, frisou que,
nada obsta que
Delice Souza Morbeck requeira benefício previdenciário regido pela Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, visto que a exclusão do instituidor do benefício do Regime Próprio de Previdência Social não impede a averbação do tempo de contribuição deste no Regime Geral de Previdência Social
.

Como se sabe, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência.

Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Nesse aspecto, a presente técnica de julgamento se limita ao mérito dos recursos de apelação, uma vez que as prejudiciais de mérito da prescrição e decadência foram rejeitadas à unanimidade.

Pois bem.

QUESTÃO DE ORDEM

Ressalta-se, inicialmente, a presença de questão de ordem que poderá implicar no reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente recurso, consistente na decisão nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000 em trâmite perante o egrégio Órgão Especial deste Sodalício (ID n. 126258195 - daqueles autos), que homologou o acordo parcial firmado entre o Estado de Mato Grosso, Ministério Público e Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso,
nos seguintes termos:

Item I – Serão mantidos no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso os servidores que já estiverem vinculados a esse Regime (aposentados), ou pensionistas na mesma condição;

Item II – Será assegurado o direito à aposentação no regime próprio de previdência social do Estado de Mato Grosso aos servidores que preencham todos os requisitos para aposentadoria até o trânsito em julgado da presente ação direta;

Item III –
O acordo nesta ação direta produz efeitos vinculantes, inclusive perante ações individuais e ações civis públicas, em curso ou passadas em julgado, no sentido de que, mesmo que determinada a extinção do vínculo funcional naqueles processos, decorrentes de vício ou qualquer espécie de ilegalidade no ato de estabilização, caso os servidores já estejam vinculados ao regime próprio da previdência (aposentados), ou preencham os requisitos de aposentação, serão mantidos seus benefícios de proventos e respectivas pensões
, quer na folha de pagamento do poder ou órgão ou junto a unidade gestora única da previdência dos servidores quando for efetivadas;
[Destaquei]

Assim, para evitar futura arguição de nulidade, levanto questão de ordem para que o presente julgamento seja suspenso até o julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000.

VOTO (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Acolho a questão de ordem suscitada pela desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos para suspender o julgamento até o pronunciamento da Suprema Corte sobre o Tema 1199.

VOTO (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

De acordo.

VOTO (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2o VOGAL)

De acordo.

VOTO (QUESTÃO DE ORDEM)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1o VOGAL)

De acordo.

EM 09 DE AGOSTO DE 2022:

A CÂMARA, ACOLHENDO A QUESTAO DE ORDEM SUSCITADA PELA DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, SUSPENDEU O JULGAMENTO ATÉ O PROCUNIAMENTO DA SUPREMA CORTE SOBRE O TEMA 1199.

SESSÃO DE 02 DE MAIO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO).

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3o VOGAL)

Egrégia Câmara

Havíamos comentado em sessões anteriores sobre o presente processo e que a desembargadora Helena Maria faria vista em razão da atual legislação da Improbidade Administrativa, a Lei 14.230/21.

A par dessas alterações da LIA, por mais que um olhar estritamente jurídico possa levar a um resultado diferente do voto do relator, tenho que essa que a decisão mais justa, em respeito ao princípio da Dignidade da Pessoa Humana, por se tratar de uma senhora com uma idade avançada, reitrar-lhe a aposentadoria trará muito mais lesão do que benefício ao próprio erário público.

Deste modo, com a devida vênia da divergência inaugurada pelo desembargador Luiz Carlos da Costa, acompanho o voto do relator em sua integralidade.

É como voto.

VOTO (TÉCNICA DE JULGAMENTO – ART. 942 DO CPC)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
DELICE SOUZA MORBECK, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO - ISSSPL
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedente os pedidos para
declarar a nulidade dos atos administrativos editados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que concederam ao Sr. Edipson Morbeck de Mattos, já falecido, a estabilidade excepcional no serviço público (Ato no. 601/00) e; ainda, os atos administrativos subsequentes, em especial os que lhe concederam o enquadramento no cargo de “Procurador Legislativo” (Ato. 600/03) e aposentadoria (Ato no 173/2009) e, por consequência, a pensão por morte concedida à requerida Delice Souza Morbeck

(Ato n.o 186/2015), condenando esta última ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais
.

Tive acesso ao presente processo e pude verificar que, as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência foram rejeitadas à unanimidade.

No mérito, observa-se que, o eminente Relator,
o Juiz Convocado Dr. Alexandre Elias Filho
deu provimento aos recursos interpostos
pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e por Delice Souza Morbeck
, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e, por conseguinte, convalidar os atos administrativos impugnados (Ato n. 601/00, Ato. 600/03, Ato n. 173/2009 e Ato n.186/2015), mantendo a pensão por morte concedida à apelante
Delice Souza Morbeck
.

Em seu voto consignou a necessidade de aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da isonomia, ressaltando que
a declaração de invalidade dos atos que dizem respeito ao falecido servidor implicaria na
extinção repentina do vínculo funcional e na abrupta interrupção do pagamento da pensão por morte à Delice Souza Morbeck
, pessoa idosa que conta com
76 (setenta e seis) anos de idade
, que terá grande dificuldade em continuar suprindo as suas necessidades básicas de subsistência, ante as enormes adversidades que encontrará para se inserir no mercado de trabalho e obter novas fontes de renda, o que gerará mudança abrupta em seu estilo de vida por situações criadas pela própria Administração Pública.

O 2o Vogal, o Exmo. Sr. Desembargador
Mário Roberto Kono de Oliveira
o acompanhou.

Por sua vez, o 1o Vogal, o
Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa
deu provimento em parte, ao recurso da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, tão somente para excluir a multa cominatória e, negou provimento ao recurso de Delice Souza Morbeck.

Em seu voto consignou que,
a ilegalidade do benefício da pensão por morte da Apelante Delice Souza Morbeck, porquanto o servidor falecido Edipson Morbeck Mattos não teria preenchia os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, qual seja, cinco (5) anos de serviço continuado até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988
.

Ressaltou, também, ser incabível a aplicação do princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana, sob o fundamento de que,
ainda que se se tratasse de servidor declarado estável, este teria direito tão somente de permanecer no serviço público, sem a incorporação da carreira.

Por fim, frisou que,
nada obsta que Delice Souza Morbeck requeira benefício previdenciário regido pela Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991, visto que a exclusão do instituidor do benefício do Regime Próprio de Previdência Social não impede a averbação do tempo de contribuição deste no Regime Geral de Previdência Social.

Em meu voto, suscitei questão de ordem para que o julgamento fosse suspenso até o julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000.

Equivocadamente, constou que o julgamento foi suspenso até o pronunciamento da Suprema Corte a respeito do Tema 1199.

Vieram-me conclusos.

Como se sabe, a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC/2015 consiste na complementação do julgamento não unânime por novos magistrados, que integrarão e complementarão a mesma turma julgadora, em número suficiente a garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, todavia não estarão, segundo a nova norma, circunscritos a julgar o caso, mas tão somente os limites da divergência.

Veja-se:

Art. 942.
Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento
em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno,
em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
[Destaquei]

Segundo Luiz Guilherme Marinoni,
como o novo Código de Processo Civil foi sensível ao fato de que a ausência de unanimidade pode constituir indício da necessidade de um maior aprofundamento da discussão a respeito da questão decidida, submeteu o resultado não unânime à ampliação do debate.
(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Curso de Processo Civil. São Paulo: Ed. RT, 2015).

Nesse aspecto, a presente técnica de julgamento se limita ao mérito dos recursos de apelação, uma vez que as prejudiciais de mérito da prescrição e decadência foram rejeitadas à unanimidade.

Da analise dos autos, extrai-se que,
Edipson Morbeck
foi estabilizado, efetivado no serviço público sem nunca ter prestado concurso público para o cargo de técnico legislativo de nível médio, e aposentado compulsoriamente no cargo de carreira Procurador legislativo, 1a Categoria e, em decorrência de seu falecimento, o benefício de pensão por morte foi concedido em favor da Senhora Delice Souza Morbeck, viúva do "
de cujus
". Logo, o apelante não preenche os requisitos contidos no art. 19 do ADCT; Em sendo assim, os atos expedidos se encontram eivados de nulidades que não são passíveis de convalidação.

Não há dúvida que o
ex-servidor falecido
Edipson Morbeck

ão preenchia os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, já que não possuía 5 (cinco) anos contínuos de atividade até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil (5-10-1988), e que foi estabilizado e efetivado no serviço público sem nunca ter prestado concurso público para ingressar na Administração Pública.

Desse modo, é igualmente unânime o posicionamento quanto a nulidade dos atos expedidos para a declaração de estabilidade do ex-servidor, pois não são passíveis de convalidação.

A divergência que ensejou a extensão da técnica de julgamento surgiu em relação
ao direito à pensão por morte da apelante
Delice Souza Morbeck
.

Sabe-se que, a

Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000
, que tramita no Órgão Especial,
por maioria, anulou o acordo realizado e julgou procedente a ação com a modulação dos efeitos, nos termos do Voto do Desembargador Guiomar Teodoro Borges, restando assim ementada:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria.

Portanto, ocorreu a
modulação dos efeitos da declaração
a
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1015626-30.2021.8.11.0000
, para resguardar o direito dos servidores que, na data da publicação do acórdão, já estejam aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade,
contudo ainda não transitou em julgado, pois pendente a análise de recursos de embargos de declaração, interpostos pelo Ministério Púbico e pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso
.

Ressalta-se, por oportuno, que,
embora a referida ADI ainda não tenha transitado em julgado, por se encontrar pendente de julgamento os embargos de declaração opostos pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (ID n. 145143679-daqueles autos) e pela Procuradoria-Geral de Justiça (ID n. 145565685-daqueles autos), observa-se que, o primeiro objetiva
ampliar a modulação dos efeitos do acórdão embargado a fim de resguardar a permanência no RPPS/MT aos inativos e pensionistas, bem como para resguardar o direito de se manter filiado e se aposentar neste regime previdenciário a todos os agentes, que nos prazos estipulados pela EC 98/2021, recolheram contribuição ao RPPS/MT
; sendo que o segundo, busca exclusivamente
o esclarecimento acerca da possibilidade de acordo em ação de controle abstrato de constitucionalidade e, em caso positivo, se sua homologação haverá de ser submetida à aplicação do artigo 97, da Constituição Federal
.

Desse modo, ainda que haja o acolhimento dos embargos de declaração, restou incontroversa a modulação dos efeitos da ADI em relação à situação jurídica dos servidores que já tenham sido aposentados e ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria, antes da publicação do referido acórdão.

Não se olvida que a inconstitucionalidade constitui vício aferido no plano da validade e reconhecida a invalidade, tal fato se projeta para o plano seguinte, que é o da eficácia, no sentido de que a norma inconstitucional não deve ser aplicada
; porém, embora ainda haja controvérsia a respeito da técnica de
modulação da eficácia de decisão que versa sobre o controle de constitucionalidade, não se pode desconsiderar que tal prática excepcional de relativização temporal dos efeitos decisórios vem sendo utilizada pelo STF, mediante juízo criterioso de ponderação e de proporcionalidade, a fim de resguardar casos de relevante interesse social e de segurança jurídica.

A referida técnica tem previsão no art. 27 da Lei Federal n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

Art. 27. Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros,
restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.
[Destaquei]

O parágrafo único do art. 28 da mesma Lei estabelece que,
a
declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade
, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto,
têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Por sua vez, o CPC/15 disciplinou a modulação de efeitos no artigo 927, § 3o, ao estabelecer que,
na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do STF e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação de efeitos da alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

Assim, a modulação
in abstracto
dos efeitos jurisprudenciais, ou dos precedentes de direito processual, a ser implementada como excepcionalidade e a partir do exame casuístico, apresenta-se como técnica processual adicional para a concretização de objetivos do processo.

A propósito, em precedentes semelhantes aos dos presentes autos, o STF apesar de ter reconhecido a inconstitucionalidade de determinadas normas estaduais, modulou os efeitos da declaração
no sentido de ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores estaduais.

Veja-se:

PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL PARA SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS NÃO CONCURSADOS. POSSIBILIDADE E NECESSIDADE DE MODULAR EFEITOS.

1. Admite-se, excepcionalmente, a modulação de efeitos em sede de embargos de declaração na ação direta de inconstitucionalidade, sem prejuízo de que os fundamentos não tenham sido previamente suscitados. Nesse sentido: ADI-ED no 2.797, Rel. Min. Menezes Direito, DJe de 28.02.2013.

2.
Modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio Grande Norte, no sentido de ressalvar os aposentados e os indivíduos que implementaram os requisitos para aposentação até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado.
Precedente representativo: ADI no 4.876, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01.07.2014.

3. Embargos de declaração providos
.

(STF - ADI 1301 ED,
Relator
(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 10/9/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 18-9-2018 PUBLIC 19-9-2018)
. [Destaquei]

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7o DA LEI COMPLEMENTAR No 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.

2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI no 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE no 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI no 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE no 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97.

3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7o da Lei Complementar no 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88).

4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei no 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente.
Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima;
(b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal.

5. Ação direta julgada parcialmente procedente.

(STF - ADI: 4876 DF, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/3/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 1/7/2014). [Destaquei]

Consequentemente, entendo que deve ser reconhecido o seu enquadramento na modulação dos efeitos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000, que estabeleceu ressalva aos
agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria,
e consequentemente
manter a pensão por morte para o Sra. Delice Souza Morbeck , nos termos do regimento do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS.

Ante o exposto, por motivo diverso, acompanho o voto do relator
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023.